Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718452-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS DO SUDOESTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTESTAÇÃO NÃO OFERECIDA. ERRO GROSSEIRO E AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação de cobrança, submetida ao procedimento comum, não há dúvida razoável de que a contestação seja o meio adequado de defesa, nos termos do art. 335 do CPC, o que, inclusive, foi expressamente indicado pelo Juízo de origem ao determinar a intimação da ré “para contestar o feito”. 2. Ante a existência de erro grosseiro e expressa previsão legal quanto ao meio defensivo da parte ré, mostra-se inaplicável o princípio da fungibilidade a fim de receber os embargos à execução como contestação. Assim, não há que se falar em reforma da v. sentença que decretou a revelia da requerida. 3. Não se depreende da decisão proferida nos embargos à execução que houve a reabertura do prazo para oferecimento da contestação, tendo o d. magistrado apenas consignado que a ora apelante deveria apresentar contestação no processo de conhecimento. 4. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa. Diversamente do apregoado pelo apelado em contrarrazões, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pela apelante, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade para que os embargos à execução apresentados sejam recebidos como contestação. Aduz, ainda, que da decisão que o intimou para apresentar sua defesa corretamente (ID 48477784), deduz-se que foi concedido prazo que se encerraria apenas em 19/11/2019, mas antes de vencer, em 8/11/2019, foi proferida sentença, na qual foi declarada a revelia da ora recorrente, o que lhe acarretou prejuízo. Pede a concessão de gratuidade de justiça. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 188 e 277, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “tratando-se de ação de cobrança, submetida ao procedimento comum, não há dúvida razoável de que a contestação seja o meio adequado de defesa, o que, inclusive, foi expressamente indicado pelo Juízo de origem na decisão de ID 14217622, ao determinar a intimação da ré “para contestar o feito” (...) não é o caso de aplicar o princípio da fungibilidade e receber os embargos à execução como contestação, ante a existência de erro grosseiro e expressa previsão legal quanto ao meio defensivo da requerida” (ID 16010802), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Conforme o princípio da fungibilidade recursal, admite-se ao órgão julgador o recebimento de um recurso por outro. Todavia, tal medida pressupõe que seja possível tal substituição, que se suscite dúvida objetiva sobre o recurso cabível e que não haja erro grosseiro. (...) 5 Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1535570/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp 1.737.941/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/9/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019).* Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025